Tribunal: TJDFT
Processo: 0731198-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731198-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO PINTO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717758-49.2018.8.07.0001, acolheu, parcialmente, a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 164792100 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença. A parte executada apresentou impugnação no ID no 162039001, na qual alega que os valores penhorados são oriundos de conta poupança e conta salário. Pretende a desconstituição das penhoras efetivadas. A parte exequente se manifestou no ID no 1624256311. É o breve relatório. DECIDO. Alega a parte executada a impenhorabilidade dos valores, por se tratar de verba salarial e quantia depositada em caderneta de poupança. Em relação a penhora realizada, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, pensões e proventos, entre outras quantias recebidas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. O inciso X, do mesmo dispositivo legal, prevê que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. É cediço que a impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, direito que também é garantido pelo ordenamento jurídico Admitir a impenhorabilidade total dos vencimentos implicaria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. No caso em comento, verifico que foi realizada a penhora dos valores de R$ 1.061,26 na conta corrente do Banco do Brasil e R$ 739,85 na conta poupança do Banco do Brasil, em relação à executada Dagma. O extrato bancário juntado pelo executado Dagma ( ID no 162039013) não comprova que se trata de conta salário. Contudo, restou demonstrado que o montante de R$ 739,85 foi penhorado em conta poupança do Banco do Brasil, da executada Dagma. Não há qualquer impossibilidade a penhora do valor constante na conta corrente. Entretanto, observando que o valor constante na conta poupança é inferior a 40 salários mínimos, não há como manter a constrição realizada, diante de expressa vedação legal. Com relação a penhora realizada na conta do executado Elias, o extrato apresentado não comprova a penhora na conta indicada nem que se trata de conta poupança. Nesse giro, no caso em apreço entendo que somente há impenhorabilidade em relação ao montante relacionado a conta poupança da executada DAGMA. Assim, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pelos executados para declarar a impenhorabilidade o quantia de R$ 739,85 de titularidade da executada DAGMA. Preclusa a presente decisão, intimo a executada a indicar os seus dados bancários para a restituição da quantia de R$ 739,85. Como a apresentação dos dados, expeça-se ofício de transferência para a conta bancária indicada. A quantia remanescente deve ser transferida para a conta da parte exequente (ID no 164256311). Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID 66735768), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I do CC, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I”. Em suas razões recursais (ID 49530851), informa que, nos autos originários, foi acolhida, parcialmente, a impugnação à penhora para liberar a quantia penhorado no valor de R$ 739,85. Informa que foi penhorada na conta da executada Dagma a quantia de R$ 1.801,11, contudo somente o valor de R$ 739,11 foi liberado. Argumenta que é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras. Assevera que os extratos bancários dos executados juntados aos autos indicam que há o desvirtuamento da conta poupança. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão e que os valores seriam liberados em favor do credor. Transcrevo, in verbis: (ID 164792100, autos de origem) “(...) Assim, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pelos executados para declarar a impenhorabilidade o quantia de R$ 739,85 de titularidade da executada DAGMA. Preclusa a presente decisão, intimo a executada a indicar os seus dados bancários para a restituição da quantia de R$ 739,85. Como a apresentação dos dados, expeça-se ofício de transferência para a conta bancária indicada. A quantia remanescente deve ser transferida para a conta da parte exequente (ID no 164256311).” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a liberação dos valores penhorados até o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora